Tribunal: TJDFT
Processo: 0709413-35.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PRÓPRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. HABITUALIDADE DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA QUE JUSTIFIQUE A NECESSIDADE DA ELEVAÇÃO SUPERIOR AO PATAMAR DETERMINADO. ADEQUAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO.
1. Deve ser mantida a condenação pelo delito de furto quando o conjunto probatório é consistente e não deixa margem a dúvidas quanto à materialidade e à autoria do crime.
2. A aplicação do princípio da insignificância própria (atipicidade material) somente é possível se restarem evidenciados os seguintes requisitos, concomitantemente: a) ofensividade mínima da conduta do agente; b) reduzido grau de reprovabilidade; c) inexpressividade da lesão jurídica causada e d) ausência de periculosidade social.
3. Ainda que o valor da res furtiva seja ínfimo, não há como reconhecer a baixa lesividade da conduta se o acusado possui diversas anotações criminais pela prática de crimes contra o patrimônio, circunstância que denota o relevante grau de reprovabilidade da conduta. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
4. O e. STJ tem adotado, tanto na pena-base, quanto na segunda fase, o acréscimo de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ou agravantes. Para um aumento maior, tem sido necessária fundamentação específica que justifique a necessidade da elevação superior ao patamar determinado.
5. Ainda que a reprimenda definitiva seja inferior a 4 (quatro) anos, a presença de maus antecedentes e de reincidência justifica a fixação de regime inicial semiaberto para cumprimento da pena (art. 33, § 2o, “b” e “c’, e § 3o do CP).
6. Recurso parcialmente provido.